Tribunal: TJDFT
Processo: 0743829-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por tráfico de drogas e receptação, após ser flagrado com entorpecentes (crack e cocaína), dinheiro em espécie e celular produto de roubo. Alegação de ausência de fundamentação na decisão de conversão da prisão e possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.
2. A prisão preventiva foi adequadamente fundamentada, considerando a gravidade concreta dos fatos, envolvendo reincidência e práticas criminosas no contexto de tráfico de drogas e receptação. A existência de condenação anterior por roubo demonstra o risco concreto de reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares para garantir a ordem pública.
3. A gravidade dos crimes, associada ao histórico criminal do paciente, evidencia a periculosidade e reforça a necessidade da segregação cautelar (periculum libertatis), especialmente em razão do envolvimento contínuo com o tráfico de drogas e com bens de origem ilícita.
4. As alegações de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não mitigam a necessidade da prisão preventiva, dado o risco de reincidência delitiva evidenciado pelo histórico criminal.
5. Ordem denegada.